Tribunal: TJES
Processo: 0022056-92.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Perdas e Danos; Rescisão / Resolução; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022056-92.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCAS NALLI CREMASCO e outros (2)

APELADO: GALILEU VIANA FILHO e outros (3)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória,
01 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Emb. de Decl. na Apelação Cível n. 0022056-92.2019.8.08.0024

Embargantes: Lucas Nalli Cremasco e Real Motors Eireli

Embargados: Galileu Viana Filho e Ramiele Aparecida Cruz Souza

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Lucas Nalli Cremasco e Real Motors Eireli contra o acórdão de id 13586517, que negou provimento à apelação, mantendo a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais e morais e majorando os honorários advocatícios.

Nas razões recursais de id 14023453, os embargantes alegam em síntese que a) o acórdão é obscuro e contraditório por não ter analisado o acordo celebrado entre as partes em audiência, no qual os embargados concordaram em receber o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); b) o acórdão se fundamentou na apólice de seguro para fixar os danos materiais sem a devida comprovação do efetivo pagamento; e c) há obscuridade no acórdão por não ter explicitado os critérios de ponderação para a fixação do valor dos danos morais.

Contrarrazões apresentadas no id 14412043.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 31 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDENIZAÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Caracteriza-se o vício oculto quando o bem adquirido apresenta defeitos não aparentes no momento da compra, como a ausência de airbags e a procedência do veículo de leilão, comprometendo sua segurança.

2. Comprovada a contratação de seguro, é devida a indenização por danos materiais.

3. A frustração legítima das expectativas do consumidor e a exposição a risco à integridade justificam a condenação por danos morais, em valor proporcional e moderado.

4. Não se verifica enriquecimento sem causa quando a indenização visa recompor prejuízo efetivamente suportado e é fixada em valor proporcional e razoável (R$ 5.000,00 para cada apelado).

5. Recurso conhecido e desprovido.

O voto condutor registra que a quantia de R$ 1.101,16 (mil cento e um reais e dezesseis centavos), correspondente ao valor despendido com o seguro do veículo, encontra respaldo documental nos autos, ao passo que os consumidores
demonstraram boa-fé e razoabilidade ao aceitarem, em audiência, a devolução do valor correspondente aos bens dados na transação, limitando sua pretensão indenizatória à recomposição dos danos efetivamente sofridos
.

Além disso, destacou-se que a condenação ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada embargado se mostra proporcional, moderada e conforme os parâmetros da jurisprudência, considerando a gravidade do vício e o comprometimento à segurança dos consumidores.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).